Tribunal: TJMT
Processo: 0001157-46.2018.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001157-46.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0105-56 (APELADO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (REPRESENTANTE), Assessor Chefe da Secretaria de Estado de Meio Ambriente do Estado de Mato Grosso - SEMA/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1.
P
rescrição intercorrente. Com relação à incidência da Lei Federal no 9.873/99 e o Decreto Federal no 6.514/08, estas não podem ser aplicadas às multas administrativas (dentre elas as de natureza ambiental) aplicadas pelos Estados os Municípios, haja vista a referida legislação refere-se apenas e tão somente às multas aplicadas por agentes federais e em processos administrativos vinculados à União.

2. De igual forma, não se pode aplicar o Decreto Lei no 20910/32, posto que o referido Decreto não prevê a prescrição intercorrente, mas apenas a prescrição da pretensão punitiva.

3. O processo administrativo foi iniciado em 2011 e o Decreto Estadual no 1.986/13, entrou em vigência no dia 01/11/2013, ou seja, entrou e vigor após a instauração do processo administrativo questionado pelo Agravado na ação de base. Logo, este não pode ser aplicado de forma retroativa.

4. Não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

5. De acordo com a jurisprudência pátria, o termo
a quo
do prazo prescricional da pretensão punitiva inicia-se com o término do processo administrativo.

6. Se a ação anulatória foi proposta em prazo inferior a 5 (cinco) anos, não há falar em prescrição da pretensão punitiva, conforme preconiza o Decreto Lei no 20910/32.

7. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória n°
0001157-46.2018.811.0082, julgou procedente os pedidos contidos na inicial e declarou a prescrição

da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental no
Auto de Infração n.
114.009

de
20/10/2011
e objeto do
Processo Administrativo n. 770.770/2011
.

Em suas razões recursais (Id. 85777999), argumenta o Estado de Mato Grosso a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pois quando da lavratura do auto de infração não estava em vigência o Decreto Estadual no 1.986/2013, bem como inexistência de prescrição intercorrente.

Contrarrazões apresentadas no Id. 85778001.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo, conforme parecer anexado no Id. 89201971.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente recurso é saber se houve ou não prescrição (intercorrente e da pretensão punitiva) no
Auto de Infração n.
114.009

de
20/10/2011
e objeto do
Processo Administrativo n. 770.770/2011
.

Os pedidos principais estão assim formulados na inicial:

Diante de todo o exposto, serve a presente Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Tutela de Urgência para, respeitosamente, requerer a Vossa Excelência que:

(...)

b) Seja a demanda julgada procedente para reconhecer e declarar a prescrição intercorrente do processo administrativo e a consequente nulidade do processo administrativo relativo ao auto de infração no 114009/2011

c) Seja julgada totalmente procedente a presente demanda também para declarar a nulidade do Auto de Infração no 114009/2011 em razão dos vícios de motivação acima expostos;

(...)

A sentença foi prolatada no dia 28/02/2021 e possui a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, tornando definitiva a liminar concedida nos autos, para DECLARAR a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 114.009 de 20.10.2011, cuja responsabilidade estava sendo apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 770.770/2011, com fundamento no art. 19, §2o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o,
caput
e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

2.2. JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

2.3. CONDENO a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 4.117,20 (quatro mil e cento e dezessete reais e vinte centavos), com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.4. Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

2.5. Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo
– R$ 41.172,74 (quarenta e um mil, cento e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos)
–, não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.6. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

2.7. P.R.I.C.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Em consideração ao exposto, o Estado de Mato Grosso requer o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação a fim de reformar a sentença recorrida. Termos em que pede deferimento

No que tange ao argumento de
inexistência de prescrição intercorrente, faço a seguinte consideração, iniciando pela legislação federal.

Com relação à incidência da Lei Federal no 9.873/99 e o Decreto Federal no 6.514/08, estas não podem ser aplicadas às multas administrativas (dentre elas as de natureza ambiental) aplicadas pelos Estados e Municípios, haja vista a referida legislação refere-se apenas e tão somente às multas aplicadas por agentes federais em processos administrativos vinculados à União.

De igual forma, não se pode aplicar o Decreto Lei no 20.910/32, posto que o referido Decreto não prevê a prescrição intercorrente, mas apenas a prescrição da pretensão punitiva.

Logo, também não pode aplicado.

Acerca da matéria, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação Anulatória, ajuizada pela parte recorrida em face do Estado do Paraná, objetivando a declaração de nulidade da multa imposta pelo PROCON/PR, aplicada em decorrência de reclamação de consumidores. A sentença julgou procedente o pedido, para declarar a inexigibilidade da multa aplicada pelo PROCON/PR, em razão da prescrição intercorrente verificada no processo administrativo. O acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença, por diverso fundamento, em face da aplicação do prazo quinquenal da previsão sancionatória previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32. III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1o, § 1o, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1o. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais
, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/11/2015). IV.
O art. 1o do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora
. V. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/04/2016. VI. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO – APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 4o DO CPC – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – NÃO CONFIGURADA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO EVIDENCIADA – CONVERSÃO DA MULTA EM SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO, MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ANÁLISE DO REEXAME PREJUDICIADA.
Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008, apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.
Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma. A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição. À luz do artigo 1.013, § 4o, do CPC, reformada a sentença que reconhecera a ocorrência da prescrição, pode o colegiado ad quem julgar o mérito, examinando as demais questões. Não há falar em prescrição intercorrente, porque além de não haver previsão nesse sentido no Decreto n. 20.910/1932, não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos. Inexistindo demonstração de que o feito executivo foi proposto após decorridos 05 (cinco) anos, a contar da data do término do processo administrativo, não deve ser acolhida a tese de prescrição da pretensão executória. Deve ser rechaçada a tese de violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, já que a parte autora compareceu aos autos por meio do advogado constituído e deixou de apresentar defesa, sendo considerada revel motivo pelo qual os prazos correm, independentemente, da notificação da parte (art. 121, §5o, da LCE n. 38/1995). Sem demonstração de que a parte firmou o termo de compromisso, finalizando o processo de regularização da área degradada, não se aplica o benefício previsto no artigo 59, §5o, da Lei n. 12.651/2012. Reformada a sentença, deve-se inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, posto que o pedido inicial fora julgado improcedente. A improcedência do pedido implica a prejudicialidade da apreciação da Remessa Necessária. (TJ/MT - N.U 0002029-61.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 21/09/2021) (NEGRITEI)

Passo então a analisar a matéria sob o ponto de vista da legislação estadual.

Há no Estado de Mato Grosso, o Decreto Estadual no 1.986/2013, o qual regulamenta a prescrição intercorrente e estabelece o prazo de 3 (três) anos para sua configuração diante da paralisação do processo administrativo pendente de julgamento ou despacho, a teor do que preconiza o art. 19, 2o, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 19.

Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

(...)

§2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

No entanto, apesar de haver regulamentação normativa acerca da prescrição intercorrente em processo administrativo no âmbito do Estado de Mato Grosso, tal regulamento não ser aplicado no caso concreto pelos seguintes motivos.

O Auto de Infração no 114.009 e objeto da ação de base que originou o presente recurso foi confeccionado em 20/10/2011, conforme se infere no Id. 85777988.

O processo administrativo (Processo no 770.770/2011) foi iniciado em 24/10/2011 (Id. 85777989) e teve movimentação processual até 28/08/2017, com a notificação da empresa Apelada para regularização do débito, conforme documento anexado no Id. 85777990.

Importante destacar ainda que no referido processo administrativo, a empresa sempre esteve atuante com a apresentação de defesa administrativo e sempre com advogado devidamente constituído.

Já o Decreto Estadual no 1.986/13, entrou em vigor no dia 01/11/2013, ou seja, iniciou a sua vigência após a instauração do processo administrativo questionado pelo Apelado na ação originária.

Logo, este não pode ser aplicado de forma retroativa.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINARIA - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL - DECRETO ESTADUAL No 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE
– PRECEDENTES DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA –AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SÓCIO – ILEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Nos termos do entendimento do STJ, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação Estadual, visto que o Decreto no 1.986/2013 somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, e, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999 e do Decreto no 6.514/2008, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso (STJ - REsp 1662786/PR - 16/06/2017). 2- No caso, analisando os marcos temporais, aparentemente, não resta demonstrada a ocorrência da prescrição. 3- No tocante a ilegitimidade, compulsando o processo administrativo acostado pela Agravada, de fato, não se verifica a notificação da sócia para sua posterior inserção como coobrigado na CDA, o que, em princípio, representa afronta ao princípio do devido processo legal administrativo, do contraditório e da ampla defesa. (TJ/MT - N.U 1012785-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMATIVAS AO ÂMBITO FEDERAL –
DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – IRRETROATIVIDADE – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO
– DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – NÃO APRESENTAÇÃO DE GARANTIA EM DINHEIRO (SÚMULA N. 112/STJ) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENTE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS. A decisão omissa é aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o, do CPC. A contradição, que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2.015. (TJ/MT - N.U 1018439-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

Haveria a possibilidade de questionar a incidência da prescrição intercorrente, caso houvesse inércia da Administração Pública, o que também não restou evidenciada, pois ao analisar a movimentação processual do processo administrativo questionado pela empresa Apelada, constata-se que a Administração Pública sempre impulsionou o referido processo e realizou atos, como por exemplo, expedição de notificação, aguardando retorno de AR, lançamento de decisões administrativas, etc.

No que concerne a eventual prescrição da pretensão punitiva, esta também não ocorreu.

De acordo com a jurisprudência pátria, o termo
a quo
do prazo prescricional da pretensão punitiva inicia-se com o término do processo administrativo.

Cito, à título de ilustração, os seguintes arestos deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – TERMO INICIAL – DATA DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO OCORRÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO DEMONSTRADA – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que o termo inicial do lapso prescricional para execução da multa ambiental se dá após o término do processo administrativo.
Não decorridos mais de 05 (cinco) anos, entre a data de encerramento do processo administrativo e a da propositura da ação, não há falar em prescrição da pretensão executiva. Não preenchidos os requisitos estampados no artigo 300, do Código de Processo Civil, em especial, a probabilidade do direito, não há falar em antecipação da tutela. (TJ/MT - N.U 1003496-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021) (NEGRITEI)

No caso em tela, de acordo com os documentos juntados até o presente momento, verifica-se que a última movimentação do processo administrativo ocorreu em 28/08/2017, conforme notificação da empresa Apelada no Id. 85777990.

Já a ação de base foi proposta em 06/04/2018 (Id. 85777987), ou seja, menos de 5 (cinco) anos, conforme preconiza o Decreto Lei no 20910/32.

Logo, também não falar em prescrição da pretensão punitiva.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão objurgada, afastando a incidência da prescrição, determinando que os autos retornem ao juízo de origem para análise da alegada nulidade do auto de infração ambiental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023